Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por JOSÉ NEWTON FERREIRA em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau, em decisão saneadora, reconheceu a legitimidade passiva do ora agravante; reconheceu a relação de consumo entre as partes demandantes, invertendo o ônus da prova; e rejeitou a prejudicial de prescrição. O réu interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Reiterou a tese defendida em contestação, quanto à sua ilegitimidade passiva; à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e o não cabimento da inversão do ônus da prova; e, por fim, defendeu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Com relação ao capítulo da decisão agravada, referente à ilegitimidade do ora agravante, o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, prevê a interposição de Agravo de Instrumento às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte. Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão sobre tal questão, porquanto poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar em recurso de Apelação. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento quanto à impugnação relativa à ilegitimidade do ora agravante. Conquanto cabível quanto às demais matérias, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, uma vez que não configurado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” e, tampouco, a probabilidade de provimento recursal, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, a decisão agravada não tem o condão de causar prejuízos, seja de ordem material, seja de ordem processual, ao agravante. Quanto à relevante fundamentação recursal, esta não se faz presente, tendo em vista que, ao contrário do que sustenta o ora agravante, não há que se falar em inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável ao caso em apreço, não sendo necessárias maiores digressões acerca do tema, tendo em vista que tal entendimento encontra-se suplantado pela orientação jurisprudencial consolidada no enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por corolário, tem-se por cabível a inversão do ônus da prova, diante da presença dos requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, a saber: a hipossufiência do autor/consumidor e verossimilhança de suas alegações, ao menos no que tange ao ônus do banco réu, ora agravante, de demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços bancários, relativos aos depósitos do PASEP. No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição, não há como acolher a tese defendida pelo réu/agravante, uma vez que não é aplicável ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal, previsto pelo Decreto n. 20.910/1932, tendo em vista que as sociedades de economia mista não se submetem ao normativo em questão. Exatamente por esta razão, não se aplica ao caso em exame o precedente jurisprudencial qualificado indicado pelo ora agravante (Recurso Especial n. 1.205.277/PB, proferido em sede de recursos repetitivos). Assim, por não haver previsão legal específica, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o correntista toma conhecimento do saldo existente na conta vinculada ao PASEP. Dessa forma, não se mostrando plausíveis os argumentos expendidos pelo agravante, não há razões que justifiquem o sobrestamento da eficácia da decisão ora agravada. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora